Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710301-12.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O A r. sentença recorrida (ID 56377741, integrada pela decisão de ID 56377755), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 56377458), julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré a custear todo o tratamento de saúde pleiteado pelo Autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O decisum teve por alicerce o entendimento de que, nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, nos casos de urgência e emergência médica, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, razão pela qual é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde em tais hipóteses, após ultrapassado esse prazo. Ocorre que a Apelação interposta pela Ré Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. (ID 56377760) (posteriormente substituída por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas - “Unimed-FERJ” - ID 60537701), aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a sustentar, em síntese, que todas as solicitações foram autorizadas e que, uma vez que o procedimento requerido possui caráter eletivo e alta complexidade, dispõe de até 21 (vinte e um) dias úteis para liberação, consoante previsão contida na Resolução no 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator